Tribunal: CARF
Processo: 18471.001688/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001688/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FARCOME FARIA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. PRESUNÇÃO.
Presume-se a ocorrência de omissão de receitas quando existirem, na conta
bancária do sujeito passivo, depósitos cuja origem não seja comprovada,
entendida como comprovação de origem não só a identificação do depositante,
mas também a identificação da operação ou do negócio jurídico que deu causa
aos depósitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001688/2007-49
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001688/2007-49

Relatório

Trata-se de recurso interposto por FARCOME FARIA COMÉRCIO DE
METAIS LTDA. – ME, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-
23.387, da 7a Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJO1), que negou provimento à impugnação da
recorrente e manteve contra ela o lançamento que formalizou a exigência de crédito tributário
apurado na sistemática do Simples Federal.
As infrações que deram causa ao lançamento foram a omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada; e a insuficiência de
recolhimento.
Contra a exigência do crédito tributário foi apresentada impugnação, à qual a
DRJ – RJO1 negou provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
Ementa:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples
Programa de Integração Social - Simples
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Simples
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Simples
Contribuição para Seguridade Social - INSS -Simples
OMISSÃO DE RECEITAS- DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em
contas de depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Uma vez comprovada a insuficiência de recolhimentos devem ser mantidas as
autuações.
Lançamento procedente

A autuada interpôs recurso, alegando que:
a) Houve falha na elaboração da escrita contábil e do balanço geral, mas negou a
insuficiência de recolhimento.
b) O movimento da contabilidade referente ao ano de 2004 já se encontrava em
arquivo morto, o que dificultou a apresentação dos documentos às autoridades fiscais. Aduziu
que se fosse concedido prazo maior, não teria sido lavrado auto de infração.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001688/2007-49

c) Não se pode atribuir omissão de receitas sem considerar o movimento no
período, pois comprovadamente existem origens (sic) e despesas referentes ao ano de 2004.
d) Avaliada toda a documentação, constata-se que existe crédito em relação a
determinados impostos.
e) Os valores enviados pelo Unibanco e pelo Santander não podem ser
considerados como receita de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, bem como pelo
princípio básico contábil de que não existe devedor sem credor (sic), pois é apresentado o valor
de R$ 11.762.444,32. É preciso considerar, em relação a esse valor, as despesas administrativas,
financeiras e operacionais. O lucro, caso existente, teria de ser tributado conforme manda a
legislação em vigor.
Com essas alegações, pediu o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O procedimento fiscal colheu duas infrações: omissão de receitas e insuficiência
de recolhimento. A omissão de receitas foi caracterizada pela existência de depósitos bancários
de origem não comprovada. O lançamento se fez com fulcro na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/1996, assim redigido:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Trata-se de presunção legal, de eficácia relativa, podendo ser afastada por prova
em contrário a cargo do contribuinte. Firma-se a presunção quando presentes os seguintes
requisitos: a) existência de depósitos bancários cuja origem a Fiscalização, pelo exame das
informações de que disponha, não conseguir identificar (discrepância entre movimentação
financeira e receitas declaradas); b) intimação regular ao sujeito passivo para esclarecer as
operações que deram causa aos depósitos; e c) ausência ou insuficiência de esclarecimento ou de
documentos comprobatórios.
Reunidos tais requisitos, nasce a presunção de omissão de receitas, a qual, sem
necessidade de prova de qualquer outro fato ou circunstância, pode dar ensejo ao lançamento de
tributos, inclusive no regime do Simples Federal, como se dá no caso em tela.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001688/2007-49

A recorrente alegou que a documentação não pôde ser apresentada no curso do
procedimento fiscal, pois se encontrava em arquivo morto. Esse fato não exonera a recorrente do
dever de apresentar ao Fisco os documentos fiscais e contábeis que deveriam ser conservados até
que ocorresse a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se referissem
tais documentos, conforme dispõe do parágrafo único do art. 195, do Código Tributário
Nacional – CTN.
No entanto, ainda que existisse, durante a fiscalização, a impossibilidade material
de apresentar os documentos, poderia a recorrente tê-lo feito na impugnação ou, até mesmo, no
recurso, considerando o lapso temporal decorrido entre um momento e outro. Havia, portanto,
tempo suficiente para que fossem reunidos os documentos necessários à comprovação da origem
dos depósitos feitos nas contas bancárias.
A recorrente alegou que não foram consideradas as despesas do período. Esse fato
não invalida o lançamento, pois, no ano de 2004, os tributos foram apurados, por opção da
recorrente, no regime do Simples Federal, que considera exclusivamente as receitas auferidas em
cada mês. Portanto, não poderia ser considerada qualquer despesa ou custo, mas tão somente as
receitas.
A afirmação de que havia créditos de alguns tributos restou sem qualquer
comprovação documental; ademais, a recorrente não chegou sequer a indicar o valor do suposto
crédito e tampouco dizer a que tributo especificamente o suposto crédito se referia.
Por último, necessário se faz ressaltar que a insuficiência de recolhimento, colhida
no auto de infração, embora seja tratada como infração autônoma, é um efeito colateral da
omissão de receitas. Isso porque, ao omitir receitas, reduz-se o valor da receita bruta acumulada,
alterando por conseguinte a alíquota aplicável em cada mês.
Portanto, também aqui as alegações da recorrente não procedem.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital